Tribunal: TJSP
Processo: 1005459-24.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO. Pretensão da municipalidade de Cubatão para que a requerida mantenha os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo por serem considerados serviços essenciais. Antecipação dos efeitos da tutela deferido e confirmado pela sentença. Serviços prestados nos termos do Contrato Administrativo no 225/10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO. Pretensão da municipalidade de Cubatão para que a requerida mantenha os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo por serem considerados serviços essenciais. Antecipação dos efeitos da tutela deferido e confirmado pela sentença. Serviços prestados nos termos do Contrato Administrativo no 225/10 com sucessivas prorrogações até dezembro de 2016. Novo contrato (no 143/16) firmado entre as partes em 20/12/2016. TÉRMINO DO CONTRATO QUE SE DISCUTE NA PRESENTE DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Impossibilidade de se permitir a suspensão de execução de serviços oriundo de contrato administrativo que já terminou. Perda superveniente do interesse recursal que se impõe, sem o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedentes. Exame do mérito recursal prejudicado (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.